Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-02.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação de LEILA HELENA RODANOVES IVANOVIC NEVES no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator